Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 30 do CDC "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado."
3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza.
4. In casu, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, pois, analisando os autos, não é possível extrair que houve a veiculação de propaganda/oferta prevendo a existência de vaga de garagem privativa vinculada à unidade habitacional objeto do contrato de compra e venda.
5. Se do compromisso particular de compra e venda não constou que a vaga de garagem integra o imóvel objeto da transação, não há se falar em indenização por dano material.
6. Dada a ausência de falha na prestação dos serviços ou da prática de ato ilegal ou abusivo por parte dos apelados, não há se falar em condenação em danos morais.
7. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade já que, em última análise, a honra, intimidade, vida privada e a imagem dos apelantes não foram abaladas.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.